Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718882-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALINE DE ALMEIDA PIMENTEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 233477461 do processo n. 0707131-80.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Aline de Almeida Pimentel, reconheceu a preclusão da produção da prova pericial, ante a ausência de depósito dos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 71756504), sustenta a agravante a nulidade da intimação para depósito dos honorários do perito. Defende que requereu, expressamente, que as intimações fossem feitas em nome dos advogados Luiz Henrique da Silva Cunha Filho e Aldem Cordeiro Manso Filho, o que não teria ocorrido no caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da intimação para depósito dos honorários periciais, para afastar a preclusão. Preparo recolhido (ID 71792127). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise inicial dos autos, observa-se que o Juízo de origem determinou a intimação da parte ré, em 12/2/2025, para efetuar o depósito dos honorários periciais, fixados em R$6.000,00 (seis mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção probatória (ID 22560526). Na aba “expedientes” do processo de origem, há a informação de que a intimação foi feita por meio do Domicílio Judicial Eletrônico. Ademais, há certidão da secretaria informando o transcurso do prazo sem manifestação da parte ré (ID origem 230457198). Portanto, não é possível aferir, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela ré. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora